Tribunal: TJSP
Processo: 1005765-83.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA".
JULGAMENTO LIMINAR – Insurgência da recorrente quanto ao julgamento liminar da ação, com fundamento no artigo 332, do Código de Processo Civil – Descabimento – Ação que não foi julgada liminarmente – Réu que foi citado, apresentando contestação, rebatida, inclusive, em réplica, pela autora – Alegação, ainda, de

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA".
JULGAMENTO LIMINAR – Insurgência da recorrente quanto ao julgamento liminar da ação, com fundamento no artigo 332, do Código de Processo Civil – Descabimento – Ação que não foi julgada liminarmente – Réu que foi citado, apresentando contestação, rebatida, inclusive, em réplica, pela autora – Alegação, ainda, de necessidade de audiência de conciliação e de prova pericial – Inadmissibilidade – Desinteresse do réu na referida audiência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato demonstrada por meio da prova documental constante dos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do STJ – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização de juros, evidenciada, também, pelas taxas efetivas mensal e anual pactuadas – Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros em Cédulas de Crédito Bancário está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Encargo não previsto no contrato discutido – Incidência, no período da inadimplência, apenas de juros remuneratórios à mesma taxa prevista para a normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, o que é lícito – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 15% (quinze por cento) do valor atualizado atribuído à causa, ficam majorados para 20% (vinte por cento), ressalvada a assistência judiciária gratuita concedida à autora, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.